Tribunal: TJSP
Processo: 0002735-75.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave – Crime de associação para o tráfico de drogas – Absolvição – Inviável - Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade – Não houve perda de dias remidos, pois o sentenciado não possuía nenhum - Improvido o recurso.